Tribunal: STF
Processo: ARE 1394658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º; 5º, § 2º; 7º, caput; 194; 196 e 200, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "8. Analisando-se a documentação acostada aos autos, verifica-se que, com relação ao agente nocivo ruído, em todos os períodos o autor esteve exposto a uma intensidade superior aos limites de tolerância previstos conforme a legislação da época, de modo a fazer jus ao enquadramento como tempo especial. Veja-se:



    De 01/01/1999 a 17/01/2000, o autor laborou na empresa Cerâmica São Caetano e estava submetido ao agente nocivo ruído acima do limite permitido de 90dB;



    De 18/11/2003 a 29/02/2008, o autor laborou na empresa Cerâmica São Caetano e esteve submetido ao agente nocivo ruído, acima do limite permitido de 85dB;



    9. Relativamente aos demais períodos constata-se a exposição, acima dos limites de tolerância a agentes químicos. Veja-se:



    De 18/01/2000 a 17/11/2003, o autor laborou na empresa Cerâmica São Caetano e esteve submetido aos agentes nocivos cromo (0,39 mg/m³ e 0,44 mg/m³), manganês (0,78 mg/m³) e chumbo (0,1 mg/m³) (Anexo XII, do NR-15), em concentração superiores ao limite permito.



    De 01/03/2008 a 30/04/2008, o autor laborou na empresa Magnesita S/A e esteve submetido aos agentes nocivos Sílica (1,827 mg/m³), poeira (0,47 mg/m³), chumbo (0,02 mg/m³) e Cromo (0,058 mg/m³), em concentração superior ao limite permito.



    De 01/05/2008 a 07/04/2009, o autor laborou na empresa Magnesita Refratários S/A e esteve submetido aos agentes nocivos Sílica (1,827 mg/m³), poeira (0,47 mg/m³), chumbo (0,02 mg/m³) e Cromo (0,058 mg/m³), em concentração superior ao limite permito.



    Entretanto, insta mencionar que os PPPs referentes aos supracitados períodos fazem alusão à utilização pelo autor de EPI eficaz capaz de eliminar a insalubridade das atividades. Destarte, segundo jurisprudência do STF, não faz jus ao cômputo de tais interregnos como especiais, uma vez que apenas quanto ao agente ruído o EPI eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente